Tribunal: TJDFT
Processo: 0724281-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0724281-46.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, RODRIGO MARQUES DOS SANTOS AGRAVADO: WALACE ZLOCCOWICK MAIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA e OUTRO contra a decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos da tutela cautelar movida por WALACE ZLOCCOWICK MAIS, deferiu a medida cautelar de urgência para determinar à primeira ré que deposite em juízo, em cinco dias, o valor equivalente à 50 bitcoins de titularidade do autor, sob pena de arresto da quantia equivalente via BACENJUD (ID 46034122, autos de origem). Em suas razões (ID 12434124), buscam os agravantes a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão. Verificada a ausência de recolhimento do preparo recursal, concedi o prazo de cinco dias para que fosse comprovado o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de não conhecimento (ID 12488031), o que foi cumprido (ID 12568099 e 12568101). O efeito suspensivo vindicado restou indeferido (ID 12604611). Dispensadas as informações do juízo de origem. Em face de tal pronunciamento, os recorrentes interpuseram agravo interno (ID 13120067) solicitando o deferimento da tutela recursal liminarmente vindicada, caso não reconsiderada a decisão. Contrarrazões apresentadas (ID 13149752 e ID 13880276), nas quais defendida a manutenção do decisum. Na sequência, os patronos dos agravantes informaram sobre a renúncia ao mandato que lhes fora outorgado, procedida com a devida comunicação aos constituintes (ID 13440763). Assim, determinei que se aguardasse o decurso do prazo legal concedido na origem para que o agravante regularizasse sua representação processual – o que não veio a ocorrer, conforme certidão de ID 17346452, razão pela qual os autos retornaram conclusos. É o relato do necessário. Decido. É cediço que a representação processual válida é pressuposto do processo, tendo que acompanhar a peça inicial (art. 320 do CPC), sob pena de extinção, conforme redação dada pelo art. 76, §1o, I, do Código de Processo Civil. Em grau recursal, muito embora haja clara possibilidade de saneamento das irregularidades, caberá ao Relator, se descumprida a determinação pela parte recorrente, deixar de conhecer do recurso, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. – grifo nosso In casu, malgrado se tenha determinado, na primeira instância, a intimação dos réus/ora agravantes para que regularizassem sua representação processual – sob pena de o feito tramitar à revelia – estes permaneceram inertes. Nessa linha, transcorridos mais de 05 meses desde a intimação (considerada válida nos termos do parágrafo único do art. 274, CPC) sem notícia de regularização processual, o presente agravo não pode ser conhecido. Logo, com base no artigo 76, §2o, I c/c artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Em decorrência, tenho como PREJUDICADO o agravo interno. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator